Tribunal: TJDFT
Processo: 0737771-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737771-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Ante a desistência manifestada pelos agravantes (id 44694723), não conheço do agravo de instrumento (CPC 932, III). Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se e dê-se baixa. Brasília,20 de março de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR